Tribunal: TJES
Processo: 0013836-77.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Pagamento
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013836-77.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GRANITOS SAO MIGUEL LTDA
APELADO: M. CEZAR FERREIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0
013836-77.2015.8.08.0014

APELANTE
:

G
RANITOS SÃO MIGUEL LTDA

A
PELADO
:
A
FERREIRA JUNIOR ME

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

T
rata-se de Apelação Cível interposta por
G
RANITOS SÃO MIGUEL LTDA

em face d
a
r. sentença
de fls.118/ 120
d
isponibilizada através do link (
id
2734658)
que
nos autos d
a
Ação de
Cobrança c/c Indenização por danos patrimoniai
s por ele ajuizada em face de A. FERREIRA JÚNIOR ME
, ora apelado,
julgou improcedente a sua pretensão, face a ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito alegado pelo Autor.

Em suas razões
(fls.
1
42/147)
,
aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada eis que demonstrado que a empresa apelada
descumpriu o pactuado e
permaneceu por 11 (onze) meses se utilizando da máquina escavadeira diariamente, e ao devolvê-la, a apresentou com várias avarias e várias marcas de uso, conforme comprova através das fotos colacionadas nos autos.
Assim, defende que não merece prosperar a alegação da apelada de que não estava fazendo uso da máquina e que não permaneceu com ela pelo período de onze meses. Registra que colacionou aos autos notas fiscais que foram expedidas no mês de agosto de 2014 pela empresa apelada o que comprova que a máquina estava em seu poder e em pleno uso.

Defende que muito embora não tenha documentado o horímetro da escavadeira, uma vez que estava de boa-fé e acreditava que as cláusulas contratuais seriam honradas, os documentos colacionados evidenciam o seu direito, salientando que apresentou declarações de empresas conceituadas no mercado e que se utilizam da mesma máquina, informando que elas são utilizadas em média de 7 a 8 horas por dia. Defende por fim, que as avarias restaram devidamente comprovadas nos autos
através das fotos apresentadas.

S
em contrarrazões (certidão de fls.150 dos autos de origem).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão 19.07.22

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme narrado,

t
rata-se de Apelação Cível interposta por
G
RANITOS SÃO MIGUEL LTDA

em face d
a
r. sentença
de fls.118/ 120
d
isponibilizada através do link (
id
2734658)
que
nos autos d
a
Ação de
Cobrança c/c Indenização por danos patrimoniai
s por ele ajuizada em face de A. FERREIRA JÚNIOR ME
, ora apelado,
julgou improcedente a sua pretensão, face a ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.

Em suas razões
recursais

(fls.
1
42/147
dos autos de origem
)
,
aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada eis que demonstrado que a empresa apelada
descumpriu o pactuado e
permaneceu por 11 (onze) meses se utilizando da máquina escavadeira diariamente, e ao devolvê-la, a apresentou com várias avarias e várias marcas de uso, conforme comprova através das fotos colacionadas nos autos.
Assim, defende que não merece prosperar a alegação da apelada de que não estava fazendo uso da máquina e que não permaneceu com ela pelo período de onze meses. Registra que colacionou aos autos notas fiscais que foram expedidas no mês de agosto de 2014 pela empresa apelada o que comprova que a máquina estava em seu poder e em pleno uso.

Defende que muito embora não tenha documentado o horímetro da escavadeira, uma vez que estava de boa-fé e acreditava que as cláusulas contratuais seriam honradas, os documentos colacionados evidenciam o seu direito, salientando que apresentou declarações de empresas conceituadas no mercado e que se utilizam da mesma máquina, informando que elas são utilizadas em média de 7 a 8 horas por dia. Defende por fim, que as avarias restaram devidamente comprovadas nos autos
através das fotos apresentadas.

A parte apelada, a despeito de intimada, não apresentou
contrarrazões (certidão de fls.150 dos autos de origem).

P
ois bem. Para melhor análise da questão, convém esclarecer que trata-se na origem de ação de cobrança c/c indenização por danos patrimoniais ajuizada pela ora apelante,
originada de contrato de permuta firmado com a apelada, pelo qual a apelante declarou-se proprietária de máquina escavadeira hyndai 210LC, ano 2009, com 4574 horas trabalhadas, cujo preço de mercado era, à época do contrato, de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e a apelada declarou-se proprietária de uma pedreira na cidade de Governador Valadares/ MG.
Na ocasião, foi pactuado que
a a
utora cederia a m
á
quina
escavadeira p
ara a R
é por um determinado período e, em contrapartida, a Ré entregaria 130 metros cúbicos de granito exótico com predominância de feldspatos de cor branca,
material este que deveria ser entregue em no mínimo 30 metros cúbicos por mês até ao final, sendo que os primeiros blocos deveriam ser entregues no máximo até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.

O apelante alegou ainda que re
stou consignado
que e
m caso de desacordo entre as partes, a
má
quina de propriedade da Autora seria devolvida de imediato, da mesma forma
em que foi recebida e em perfeitas condições, havendo
cobran
ç
a do valor de R$150,00 (cento e cinquenta re
ais
) por hora trabalhada, ate o valor limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil rea
i
s) p
o
r mês a
título de aluguel.

Afirmou que a máquina não foi devolvida de imediato, permanecendo a empresa ré por 11 meses com a mesma, sendo certo que quando da sua entrega restou constatada uma série de avarias, partes amassadas, vidros quebrados, e toda suja por dentro, diferente d
e quando
foi entregue a empresa apelada.

Assim, relatou que como
n
ão foi
cumprido o que
pactuado
no contrato, a
empresa R
é
ficou devendo 11 (onze) meses de aluguel, o que totalizava o valor de R$ 198.000,00 (cento
e
noventa e oito mil reais),
dos quais a empresa ré efetuou o pagamento de
R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), estando ate a presente data,
permanecendo
débito no valor de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e tr
ê
s m
il
reais).

O
i. Magistrado de origem, ao sentenciar o feito, assim consignou: “
(...)

Após compulsar os autos, conclu
i que o pedido autoral não merece guarida
, senão veja
m
os. Consoante se
vê
da Cláusula Quarta, parágrafo
ú
nico, contrato de permuta de f
ls
. 09/10, em caso de desacordo entre as partes, haveria a cobran
ç
a, a t
í
tulo de aluguel, de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por hora traba
l
hada, limitado a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por mês. Ou seja, de fato, em caso de desfazi
m
ento do negócio jur
í
dico referente a permuta da
m
áquina, a Re teria que efetuar o pagamento de u
m
aluguel a De
m
andante pelo per
í
odo em que a escavadeira foi utilizada. Sucede que n
ão há
, no caderno proc
e
ssua
l
, nenhu
ma
prova que ateste por quanto tempo a máquina esteve posse da Requerida, e nem mesmo, por quantas horas es
ta
foi utilizada.
Tal conclusão se justifica, principalmente, porque, quando da entrega do be
m
, não foi ligado
o
hor
í
metro, apare
l
ho responsável par medir a quantidade de hora
s
trabalhadas, consoante relatado pelas partes. Insta destacar que, inti
m
ada a se manifestar acerc
a
do interesse na produç
ã
o de provas (fi. 112),
a
Demandante pugnou pelo julgamento antecipado da lid
e
(f
l
s. 115/116). Logo, não havendo demonstraç
ã
o, ainda que m
í
nima, do per
í
odo e das horas em que a parte ré esteve
com
a escavadeira e a utilizou, incab
í
vel a condenação dela a paga
m
ento da quantia total prevista no contrato a t
í
tulo de aluguel mensal, R$ 18.000,00. Isso porque, essa quantia seria devida caso as horas traba
l
hadas fosse
m
superiores a este montante,
o
que n
ão
restou comprovado nos autos. Nesse ponto, cumpre registrar que as declaraç
õ
es de f
l
s. 85/86 nos d
ã
o conta, t
ã
o somente, acerca da quantidade media de horas que uma escavadeira traba
lha
por dia, n
ã
o servindo para de
m
onstrar par quanta tempo
a Ré
utilizou
o bem.
Outrossim, verifico que as avarias ocorridas na máquina, e suposta
m
ente causadas pela Demandada, ta
m
bém n
ã
o foram provadas pela Autora. Desse modo, considerando o
ôn
us probatório que cabia
a parte autora por forçado art. 373, I, do CPC, entendo(...)”.

Pois bem. Após exame acurado dos autos, concluo que não merece retoques a sentença ora vergastada.

Assim conclui pois, em razão da regra de distribuição do ônus probatório estabelecida no artigo 373, I do CPC, a
o
autor, ora Recorrente, r
ecai o dever de
provar o fato
constitutivo do seu direito,
de modo que
a ele incumbiria demonstrar
em juízo
,
ainda que minimamente, o período de horas em que a parte requerida, ora recorrida,
efetivamente
utilizou-se da escavadeira
e não o período em
que
esteve na
sua
posse
,
haja vista que a cláusula quarta do contrato
(fls.09/10 dos autos de origem)
estabelecia que
em caso de desacordo entre as partes haveria cobrança, a título de aluguel, por hora trabalhada.

N
esse pormenor, vale salientar que
a autora manifestou-se expressamente pelo julgamento antecipado da lide (fls.115/116).

A
ssim, mostra-se a
certada
a conclusão a que chegou o i. Magistrado quando afirma que se revela incabível a condenação da parte ao pagamento da quantia total fixada
a
título de aluguel mensal, no importe de R$18.000,00 (dezoito mil reais),
uma vez que tal valor apenas seria devido caso as horas trabalhadas com a máquina superassem tal quantia,
o que, de fato, não restou comprovado nos autos.

Outrossim, no que se refere ao pedido indenizatório, relativamente às avarias ocorridas na máquina, de igual forma concluo que não merece reparos a conclusão a que chegou o Magistrado de origem haja vista que as fotos colacionadas aos autos não são suficientes a comprovar que a máquina escavadeira estava em perfeitas condições antes da efetivação da permuta.

Assim,
considerando que o apelante não fez prova mínima acerca do direito alegado, bem como que o magist
rado
a quo
foi diligente no sentido de oportunizar às partes a produção de novas provas
e, apesar disso, a
apelante entendeu que o acervo probatório produzido era suficiente para o acolhimento dos seus argumentos, pugnando pelo julgamento
antecipado
do feito
(fls.115/116),
há de ser indeferida a pretensão
do recorrente
,
mantendo-se a r. sentença apelada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
N
EGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0
013836-77.2015.8.08.0014

APELANTE
:

G
RANITOS SÃO MIGUEL LTDA

A
PELADO
:
A
FERREIRA JUNIOR ME

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AÇÃO COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

I
ncumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil

2.
Considerando que
o
apelante não fez prova mínima acerca do direito alegado,

d
eve ser mantida a
r. sentença
de improcedência da ação.

3.
Apelo conhecido e improvido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.